Tribunal: TJES
Processo: 5003488-05.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003488-05.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE DO NASCIMENTO VALADARES

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTOS JÁ APRESENTADOS. INDEFERIMENTO REFORMADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sob o fundamento de ausência de comprovação hábil da hipossuficiência financeira, apesar de prévia intimação para complementação documental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a apresentação de declaração de hipossuficiência acompanhada de extratos bancários é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça, à luz da presunção relativa prevista no art. 99, § 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 98 do CPC assegura a concessão da gratuidade de justiça à parte com insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo, sem comprometer seu sustento.

A declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada mediante demonstração concreta de capacidade financeira.

A apresentação de extratos bancários, ainda que sem outros documentos adicionais, constitui elemento indiciário suficiente para manter a presunção de hipossuficiência, salvo prova em sentido contrário, o que não ocorreu no caso.

A exigência de novos documentos, sem justa causa para desconsiderar os já apresentados, representa formalismo excessivo que inviabiliza o acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência acompanhada de extratos bancários é suficiente para concessão da gratuidade de justiça, salvo demonstração concreta de capacidade financeira.

A relativização da presunção de veracidade da hipossuficiência exige fundamentação específica baseada em elementos que indiquem capacidade financeira da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 e 99, § 3º; Lei nº 1.060/50, art. 2º, parágrafo único.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003488-05.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOSÉ DO NASCIMENTO VALADARES

AGRAVADO:
SAMARCO MINERAÇÃO S.A., FUNDAÇÃO RENOVA, VALE S.A. e BPH BILLITON BRASIL LTDA.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

JOSÉ DO NASCIMENTO VALADARES
contra a r. decisão proferida
pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES nos autos da
ação ordinária nº 5002888-97.2024.8.08.0006
por ele

ajuizada em face de SAMARCO MINERAÇÃO S.A., FUNDAÇÃO RENOVA , VALE S.A. e BPH BILLITON BRASIL LTDA, que
indeferiu
o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Em suas razões (Id 12550538), a parte agravante sustenta que os documentos juntados na ação de origem, tais como declaração de hipossuficiência e extratos bancário, demonstram a hipossuficiência afirmada.

Ao examinar a questão em primeiro grau, a MM. Juíza
a quo
fundamentou no sentido de que:

“[...]
verifico que a parte autora requer os benefícios da assistência judiciária gratuita, contudo, o documento juntado para comprovação da hipossuficiência financeira não é hábil para comprovar a sua renda (extratos bancários de ID 53837830).

No despacho de ID 45318392, o Juízo determinou que a parte autora juntasse documento hábil para comprovar a alegada hipossuficiência, tais como contracheque, carteira de trabalho, declaração de imposto de renda, etc., o que não foi observado.

Ora, a gratuidade é exceção dentro do sistema judiciário pátrio e o benefício deve ser deferido somente àqueles que são efetivamente necessitados.

O benefício da assistência judiciária gratuita visa a assegurar o acesso à Justiça de quem não possui recursos para custear as despesas processuais, sem que isso lhe acarrete
“prejuízo do sustento próprio ou da família”
, consoante prevê expressamente o art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 1.060/50.

Dessa forma, este Juízo entende que a parte deve apresentar aos autos contracheque, carteira de trabalho, declaração de imposto de renda ou outro documento hábil a comprovar os seus rendimentos, o que não foi cumprido pela parte autora, mesmo intimada para tanto.

Logo, a parte autora não faz jus ao benefício da gratuidade judiciária, pois não se enquadra no conceito de necessitada previsto no art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 1.060/50.

Sendo este o contexto,
INDEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita.[...]”

De plano, destaco que, nos termos do art. 98, do CPC, o benefício da gratuidade de justiça será concedido à “
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
”.

Assim, a análise da concessão dos benefícios da gratuidade é realizada mediante a observância das condições financeiras da parte postulante para arcar com as despesas processuais, sem que para isso tenha que sacrificar o seu próprio sustento.

No caso, ao examinar o pleito referente à benesse, a MM. Juíza
a quo
, por entender ser o caso de relativização da presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC, proferiu despacho determinando que a recorrente motivasse o deferimento da Justiça Gratuíta.

Ocorre que, ao examinar os autos, observo que a agravante já havia carreado aos autos declaração de hipossuficiência
e extratos bancários. Assim,
a ausência de comprovação, por meio de registros formais atualizados, não é suficiente para justificar o indeferimento da benesse.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida e conceder a benesse da gratuidade de justiça à parte recorrente
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)